Tribunal: TJDFT
Processo: 0740220-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a presença dos requisitos da segregação cautelar inscritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. O prazo para instrução processual penal não se submete a rígidos critérios aritméticos, tendo como foco principal o princípio da razoável duração do processo, a ser aferido conforme particularidades de cada caso concreto.
3. Ordem denegada.